Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-89.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000625-89.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (APELADO), SALEZIO NAZARIO DE SOUZA - CPF: 398.089.209-34 (APELADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (APELADO), MILENA GABRIELA BALDASSE DA SILVA - CPF: 050.959.041-10 (ADVOGADO), LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO - CPF: 487.216.541-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA
CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DEVIDA A
UTILIZAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
DESCABIDA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por
Loreni

Batistella
dos Santos e Milton Heitor dos Santos visando à reforma de sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em face de Banco do Brasil S/A, diante do pagamento integral dos honorários de sucumbência, após o reconhecimento da prescrição, conforme disposto no art. 924, II, do CPC. O apelante alega excesso de execução, afirmando que os honorários deveriam ter como base o valor da condenação atualizado, e não o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no cálculo dos honorários de sucumbência; (
ii
) determinar se há excesso de execução pela aplicação de juros indevidos sobre o montante apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cálculo dos honorários de sucumbência segue o disposto no art. 85, § 2o e § 4o, do CPC, que prevê, na ausência de condenação, a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo.

4. O reconhecimento da prescrição extinguiu o processo sem resolução de mérito, inexistindo condenação que justificasse a aplicação de juros de mora.

5. Não há ofensa à coisa julgada, pois a sentença homologatória respeitou os limites da lide e seguiu o entendimento de que o cálculo deveria incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido.

6. A correção de erro material é permitida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por ser matéria de ordem pública, o que afasta qualquer alegação de preclusão ou violação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Quando não há condenação, os honorários de sucumbência são fixados com base no valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o e § 4o, do CPC.

2. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, sem ofensa à coisa julgada.

3. O reconhecimento da prescrição impede a aplicação de juros de mora sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o, § 4o e 524; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.081.775/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 1/7/2024,
DJe
de 8/7/2024; TRF4, AG 5030857-62.2018.4.04.0000, Rel. Luís Alberto D'Azevedo
Aurvalle
, j. 29/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Loreni

Batistella
dos Santos e Milton Heitor dos Santos
, com
o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a V
ara

Cível
da Comarca de
Sinop
, que julgou
extinto o cumprimento de sentença,
formulado na Ação
de
Execução,

ajuizada
por
Banco do Brasil S/A
,
fundado na condenação em honorários de sucumbência (10%), ante o reconhecimento da prescrição
e, diante do pagamento,
entendeu o cumprimento integral da obrigação,
nos moldes do
art. 924, II, do CPC.

Irresignado, argui o apelante, em síntese, o excesso de execução, em razão da incidência de juros.

Explica
que a sentença condenou o banco ao pagamento de honorários de sucumbência, diante do reconhecimento e extinção do feito, pela prescrição.

Pondera
a existência de
equívoco no cálculo do débito homologado pelo Juízo singular, uma vez que apresentou a apuração dos 10% dos honorários com base no valor da causa atualizado, quando deveria ter verificado a quantia, tendo como base o valor da condenação, devidamente atualizado.

Diante do equívoco, diz que interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, esclarecendo o erro
. N
o entanto, o Juízo de 1o Grau, rejeitou a alegação de excesso, homologou o cálculo e extinguiu o feito, conforme
sentença, ora recorrida,
de id
241949194
.

Defende a ofensa à coisa julgada e pede a anulação da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 241949689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente
alega
, em síntese, que houve equívoco no cálculo dos honorários devidos, apresentando excesso de execução em razão da incidência de juros e da atualização indevida do valor da causa.

Inicialmente,
a fim de contextualizar,
trata
-se de
ação ordinária de cobrança
ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, em face de
Agrícola Cachimbo Integração Agropecuária Ltda
e dos devedores solidários
Milton Heitor dos Santos e
Loreni
Battistella dos Santos e Anderson Casagrande.

Na exordial, a
lega
o banco
, em síntese,
que
as partes celebraram Convênio para
Financiamentos
BB
n.o
427.001.018, o qual concedeu aos
requeridos,
um crédito fixo até o limite de R$ 166.000,00.

Assevera que os requeridos não
cumpriram com o pagamento d
as prestações do crédito concedido
e, por isso, se disse
credor no importe de R$ 197.183,86.

Cabe
analisar a questão central que motiva o apelo, qual seja, a alegação de excesso de execução.

O apelante sustenta que o cálculo dos honorários de sucumbência deveria ter como base o valor da condenação atualizado e não o valor atualizado da causa, como foi homologado pelo Juízo de primeira instância.

Pois bem, o feito foi extinto, pelo reconhecimento da prescrição (id 191424232), posteriormente confirmada em sede de apelação, conforme acórdão de id 192130167
, que transitou em julgado (certidão de id 196642181).

Iniciou-se o cumprimento de sentença, com o pedido de id 241949158, manejado pelo apelante, advogado dos executados
Loreni

Batistella
dos Santos e Milton Heitor dos Santos
,
que nos termos do art. 524 do CPC, apresentou o cálculo (id 241949158 – pág. 2):

Deferiu o
Juízo singular
o
pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação do banco, para cumprimento espontâneo, conforme decisão proferida no id 241949165.

Considerando que patrocinaram a causa, representando os executados, dois advogados: Dr. Patrick Sharon
dos S
a
ntos
– OAB/MT n. 14.172
e Dra.
Milena Gabriela Baldasse
–
OAB/MT
n.
32.161
, entendeu o Juízo singular, corretamente, o rateio dos honorários devidos pelo banco.

No entanto, tendo a patrona Dra. Milena apresentado o cálculo do cumprimento de sentença, diverso do apelante, entendeu o Juízo “a quo” ser correto o cálculo desta, sob a justificativa de que “
posto que sobre o valor atualizada da causa não há incidência de juros de mora, nos termos da súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, reconhecido o excesso de execução de Id. 138991157, devido aos juros de mora aplicados
”.

Vejamos o cálculo apresentado pela patrona exequente, constante do id 241949170 – pág. 03:

Assim, homologou o cálculo e considerou
o cumprimento da obrigação pelo banco, que depositou nos autos, o montante dos honorários
. Ao final, determinou a liberação da quantia, 50% para cada patrono.

Ambos apresentaram os dados bancários, ao qual foram expedidos os competentes alvarás.

Nesse contexto,
foram colacionados os cálculos apenas para destacar que a intenção do recurso está em perseguir a incidência
sobre o cálculo do cumprimento de sentença
,

d
os juros de mora.

Assim, nas razões recursais, pondera a existência de equívoco no cálculo do débito homologado pelo Juízo singular, uma vez que apresentou a apuração dos 10% dos honorários com base no valor da causa atualizado, quando
deveria ter verificado a quantia, tendo como base o valor da condenação, devidamente atualizado.

Pois bem.

A questão é singela e não merece desdobramentos.

O inconformismo do apelante

encontra empecilho na existência de erro material
,
constante do dispositivo da sentença que reconheceu a prescrição nos autos.

Verifica-se
que a ação foi extinta antes mesmo de haver qualquer condenação, tendo sido reconhecida a prescrição do direito material pleiteado pela parte autora.

Assim, a sentença extintiva baseou-se no reconhecimento da prescrição, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Desta forma, a
pura-se da sentença
,
id 191424232
dos autos, que a prescrição foi reconhecida
quando a
ação ordinária de cobrança
ainda estava em fase de especificação de provas e saneamento.

Nesse contexto, não tendo a ação
ordinária de cobrança
sido
sentenciada,
não havia
valor de condenação definido
. E, considerando a extinção pelo reconhecimento de prescrição, não haveria de ser fixado montante de condenação.

O §

2o do artigo 85 do CPC estabelece que, nas ações condenatórias, os honorários de sucumbência são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

No entanto, quando não há condenação ou o valor da condenação ainda não foi definido, o §

4o do mesmo artigo prevê que os honorários podem ser fixados com base:
a)
n
o valor atualizado da causa;
b) n
o proveito econômico obtido;
ou c)
no valor que o juiz entender como razoável, se não houver como mensurar o proveito econômico.

Nesse contexto
,
em
ação ordinária de cobrança
q
ue ainda não houve sentença e o valor da condenação não foi identificado, o juiz pode fixar honorários de sucumbência provisoriamente, utilizando o valor da causa como parâmetro, ou pode determinar que a fixação dos honorários seja feita em momento posterior, quando o valor da condenação for efetivamente estabelecido.

Entretanto, na hipótese dos autos, inexistirá condenação, visto que reconhecida a prescrição,
de maneira que a pretensão de cobrança se encontra fulminada.

Assim, n
ão havendo valor de condenação
, verifica-se a existência de erro material.

Na verdade, onde estava escrito valor da condenação, quis se dizer valor da causa.

Assim, no concernente a norma que fixa a condenação da parte executada em honorários, deve ser
interpretada de maneira
retificada a parte dispositiva.

De modo que, firma-se a determinação de que onde a redação trata de
“
valor da condenação
”
deve-se ler
“
valor da causa
”
.

Tem-se que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado.

A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, mesmo que a decisão onde esteja inserido já se mostre acobertada pelo manto da coisa julgada, vez que a ela não está submetido
.

Portanto, no caso
, não há que se falar em percentual incidente sobre o valor da condenação, porque esta não existiu.

Destarte, quando não há condenação na causa, pode o Juiz arbitrar o valor da verba honorária, nos termos do art.
85
, § 2o, parte final
:
"
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
..."
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA N. 1.076. PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, tendo em vista a incidência do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico auferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.

4. O critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC) é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do art. 85 do CPC,
isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.

5. Agravo interno provido parcialmente.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.081.775/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 8/7/2024.)

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Agravo em Recurso Especial provido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça determinando o retorno dos autos para que o TRF/1a Região proceda a novo julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (
CPC
, art.
535
).

3
.
A “jurisprudência
consolidada do STJ possui o entendimento de que a correção de erro material disciplinado pelo art.
463
do
CPC
não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado."(
EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1119026/SP
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma,
DJe
10/06/2011).

4. Acorreção de erro material admitida pela lei diz respeito a eventuais equívocos cometidos pelo julgador que destoe claramente do ordenamento jurídico, correspondente a inexatidão retificável de ofício, que não demanda controvérsia ou revolvimento do direito aplicado ao caso concreto
.

5. A execução judicial deve ser absolutamente fiel ao título executivo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Os cálculos apresentados pelo
exequente
demonstram que há evidente excesso na execução facilmente percebida, razão pela qual necessário corrigir o valor da conta, a fim de adequar os limites da execução ao título judicial.

6. Não há julgamento extra petita quando o juiz aprecia matéria de ordem pública examinável de ofício (nulidade processual), passível de conhecimento pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição
.
7. Condenação do Exequente para responder pelas custas e honorários advocatícios de maneira integral, nos termos do art.
20
, § 4o, do
CPC
.

8. Embargos de declaração do INCRA acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer da apelação e dar-lhe provimento para determinar a correção do erro material, decotando da área total desapropriada aquela correspondente à Fazenda Santa Rita e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art.
20
, § 4o, do
CPC
.

(EDAC 2007.37.01.001665-3 / MA; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO Órgão TERCEIRA
TURMA Publicação 20/03/2015 e-DJF1 P. 18 Data
Decisão
11/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, mesmo que a decisão onde esteja inserido já se mostre acobertada pelo manto da coisa julgada, de vez que a ela não está submetido. Precedentes.

2. No caso, não há que se falar em percentual incidente sobre o valor da condenação, porque esta não existiu.

3. Quando não há condenação na causa, pode o Juiz arbitrar o valor da verba honorária, nos termos do § 4o do art.
20
do
CPC
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (TRF1,
AI no 0066250-98.2010.4.01.0000/BA
, 7a Turma, Rel. Des. José
Amilcar
Machado, Dj 06/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. O erro material - que pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão -
é"aquele
perceptível sem a necessidade de exame acurado da decisão e que evidencia incongruência entre a vontade do julgador e a expressa no julgado."(STJ, 2a Turma,
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 411985/RS
, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2008,
Dje
24/03/2009).
2. Com efeito, não se inclui, nesse espectro, o excesso de execução consistente na divergência de valores, entre o apresentado (tardiamente) pelo executado e aqueles informados pela contadoria judicial. 3. Outrossim, a possibilidade de impugnar os valores após sua requisição confere à parte somente a chance de apontar divergências entre os valores já homologados (e, portanto, preclusos) e aqueles requisitados, e não a possibilidade de rediscutir in
totum
a execução. Trata-se, apenas, de evitar que a parte levante valores maiores que os já reconhecidos. (TRF4,
AG 5030857-62.2018.4.04.0000
, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 29/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. POSSIBILIDADE. O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado. Em se tratando de hipótese de erro material, não há óbice à apreciação das alegações da parte exequente, ainda que o
processo de conhecimento já tenha transitado em julgado. É que é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada. (TRF4,
AG 5058382-53.2017.4.04.0000
, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 23/02/2018)

Nesse contexto, a fixação de honorários advocatícios segue o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece que, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o valor da causa.

Ademais, o apelante alega que houve erro material no cálculo homologado, tendo sido incluídos juros indevidamente.

Contudo, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória inviabiliza qualquer apuração de acréscimos, como juros ou correção monetária, além dos honorários fixados sobre o valor da causa.

Dessa forma, não há que se falar em excesso de execução, já que não houve condenação que justificasse a aplicação de juros sobre o montante.

Não havendo condenação, não há que se discutir critérios de cálculo diversos daqueles já aplicados na sentença.

Imperioso destacar que o recorrente é credor dos honorários de sucumbência, sendo o banco o devedor, portanto,
sequer é cabível a impugnação ao cumprimento de sentença pela própria parte credora.

Por fim, quanto à alegada ofensa à coisa julgada, verifica-se que o argumento não se sustenta, visto que a sentença homologatória dos cálculos respeitou os limites da lide e foi proferida em conformidade com o que restou decidido anteriormente pelo reconhecimento da prescrição.

Não há, portanto, ofensa ao princípio da coisa julgada.

Assim,
não
merece reparo a
sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024